Tribunal: TJMT
Processo: 0038726-15.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038726-15.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (RECORRIDO), ENIO POVOAS FILHO - CPF: 106.986.391-20 (RECORRIDO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 07.135.668/0001-95 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.883.796/0001-45 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 12740991) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietário do automóvel marca/modelo VW/Passat LS (Nacional), placa JYC 8234, chassi 9BWZZZ32ZDP017426, renavam 125609116, ano de fabricação/modelo 1983/1983, cor cinza
”
;

ii
) “
ao proceder a emissão da segunda via do Certificado de Registro de Veículo, o DETRAN/MT condicionou a liberação do referido documento ao pagamento de 03 (três) multas de trânsito
”;
iii
) “
ao pesquisar sobre a existência de débitos relativos a ‘licenciamento 2015’, ‘multas’ e ‘débitos’ do veículo em questão, com a respectiva emissão do extrato do veículo pelo próprio DETRAN/MT, apesar de constar a existência das 03 (três) infrações, há a informação de que nenhuma notificação foi realizada para o veículo
.
Ou seja, o impetrante sequer foi notificado sobre a existência de infrações de trânsito
”; e
iv
) “
o impetrante também foi violado em seu direito de propriedade, pois que foi impossibilitado de concretizar a venda do veículo
”.

A pretensão é para que seja determinada “
a emissão da segunda via do Certificado de Registro de Veículo, com o licenciamento 2015
”, bem como para “
proceder à transferência do veículo ao senhor Rodney de Oliveira Santos, suspendendo o pagamento das penalidades impostas e consequente declaração da inexigibilidade e nulidade das multas irregularmente impostas
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 13900973), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, concedo a segurança para o fim de que seja permitido ao impetrante obter o CRLV do veículo modelo VW/Passat, placa JYC 8234, renavam: 125609116, cor cinza, ano de fabricação/modelo 1983/1983, Certificado de Registro do Veículo n° 9BWZZZ32ZDP017426, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao órgão de trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a autoridade impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. [...]. (
Id. 12740991, fls. 6/7).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 12740992, fls. 2);
ii
) documento pessoal (Id. 12740984);
iii
) comprovante de endereço (Id. 12740983, fls. 1);
iv
) Cópia de
requerimento para emissão da segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(Id. 12740983, fls. 3);
v
) documentos de arrecadação – DAR e comprovantes de pagamentos (Id’s. 12740983, 12740985 e 12740986); e
vi
)

extrato do veículo de placa JYC 8234 (Id. 12740985, fls. 6/8).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] Contudo, ao pesquisar sobre a existência de débitos relativos a ‘licenciamentos 2015’, ‘multas’ e ‘débitos’ do veículo em questão, com a respectiva emissão do extrato do veículo pelo próprio DETRAN/MT, apesar de constar a existência das 03 (três) citadas infrações, há a informação de que
nenhuma notificação
foi realizada para o veículo. Ou seja,
o impetrante sequer foi notificado sobre a existência de infrações de trânsito
.

[...]

Ocorre que o impetrante desconhece tais infrações, ressaltando que jamais recebeu notificação de qualquer irregularidade relativa ao veículo, não tendo recebido nenhum tipo de notificação de infração, bem como de aplicação de multa.

[...]

As multas foram aplicadas em 1999, 2000 e 2003, já se operando a decadência, pois que
não foram expedidas as notificações no prazo de trinta dias, impondo o seu arquivamento, como prescreve o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro
[...]. (Id. 12740973, fls. 8 e Id. 12740980, fls. 7). [com itálico e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020